Tribunal: STF
Processo: RHC 272797
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Valerio Aparecido Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.058.819/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro (e-doc. 52).
Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 23 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.243 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, cc. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013.
Após a interposição de apelação criminal, o paciente suscitou exceção de coisa julgada, requerendo a decretação de conexão entre os autos de origem e de ação penal transitada em julgado pela 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, decorrente de prevenção.
Neste recurso (e-doc. 60), a defesa alega, em síntese, a ocorrência de ilegalidade e constrangimento no processamento e julgamento do recurso criminal, por entender existir conexão probatória entre os processos nº 1504149-29.2024.8.26.0032 e nº 1501422-33.2024.8.26.0603, ambos oriundos da Comarca de Araçatuba/SP.
Defende, outrossim, violação ao juiz natural, ao devido processo penal e à segurança jurídica.
Requer, ao final:

“a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus; 
b) a concessão da medida liminar, nos termos acima formulados; 
c) no mérito, seja cassado o acórdão recorrido, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 1.058.819/SP;
d) consequentemente, seja concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer a conexão probatória entre os processos nº 1504149-29.2024.8.26.0032 e nº 1501422-33.2024.8.26.0603, ambos da Comarca de Araçatuba/SP; 
e) seja reconhecida a prevenção da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob relatoria do Desembargador Sérgio Mazina Martins, para julgamento da apelação criminal relativa ao processo nº 1504149- 29.2024.8.26.0032, anulando-se os atos decisórios praticados pela 4ª Câmara Criminal após a indevida distribuição; 
f) caso a apelação criminal nº 1504149-29.2024.8.26.0032 já tenha sido julgada pela 4ª Câmara Criminal, seja declarado nulo o respectivo julgamento em relação ao Recorrente, determinando-se a remessa dos autos à 12ª Câmara Criminal do TJSP; 
g) subsidiariamente, caso não se entenda possível desde logo reconhecer a prevenção da 12ª Câmara, seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reaprecie a questão da conexão/prevenção, enfrentando expressamente:
g.1) a distinção entre reunião física de processos e prevenção recursal; 
g.2) a inaplicabilidade automática do art. 82 do CPP ao caso; 
g.3) o alcance do art. 105 do RITJSP; 
g.4) o efeito jurídico do acórdão absolutório proferido pela 12ª Câmara no processo nº 1501422-33.2024.8.26.0603; 
g.5) o risco concreto de decisões inconciliáveis sobre o mesmo núcleo probatório imputado ao Recorrente;”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO DE OUTRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES PENAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A conexão tem por finalidade a reunião de processos para julgamento conjunto, de modo a permitir uma visão global do quadro fático-probatório, favorecendo a economia processual, a coerência decisória e a racionalidade do sistema.
2. A conexão probatória (art. 76, III, do CPP) exige dependência técnica, consistente na influência direta da prova de uma infração sobre a outra, o que não se verifica quando as ações penais se fundam em apreensões distintas, datas diversas, núcleos autônomos de imputação e conjuntos probatórios próprios. 
3. O Tribunal de origem consignou a ausência de conexão entre os processos, descrevendo expressamente os elementos que individualizam cada ação penal, o que esvazia a tese defensiva de prevenção da 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
4. Conclusão diversa daquela alcançada pela instância ordinária exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 53).

No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
A defesa estrutura sua tese a partir da ideia de conexão probatória, prevista no art. 76, III, do Código de Processo Penal, sustentando que os Processos n. 1504149-29.2024.8.26.0032 e 1501422-33.2024.8.26.0603 derivam de uma mesma investigação, o que demanda a apreciação por um mesmo Juízo. 
Tal raciocínio, porém, não se enquadra na situação concreta. 
A conexão tem por finalidade a reunião de processos para julgamento conjunto, de modo a permitir uma visão global do quadro fático-probatório, favorecendo a economia processual, a coerência decisória e a racionalidade do sistema. 
No caso, ainda que se possa admitir, em tese, certa similitude investigativa entre os eventos, os elementos fáticos delineados pelo Juízo de origem demonstram a inexistência de conexão entre os processos. Tal conclusão decorre da documentação juntada pelo Juízo de origem em relação ao Processo n. 1504149- 29.2024.8.26.0032 (e-STJ fls. 271/327), assim como em relação aos autos n. 1501422- 33.2024.8.26.0603 (e-STJ fls. 337/372). 
Na espécie, não se configura conexão intersubjetiva, nos termos do art. 76, I, do CPP, uma vez que os corréus são diversos, tampouco conexão objetiva, prevista no art. 76, II, do mesmo diploma, pois inexiste imputação de que uma das infrações tenha sido praticada para facilitar, ocultar ou assegurar a impunidade de outra. 
Resta, portanto, a conexão probatória (art. 76, III, do CPP). Tal modalidade de conexão exige que a prova de uma infração influa diretamente na prova da outra. É justamente nesse ponto que a fundamentação defensiva se fragiliza. 
O acórdão do órgão reputado coator reconhece que os fatos se inserem em um "contexto fático semelhante", mas destaca que as denúncias se baseiam em apreensões distintas, datas diversas, núcleos autônomos de imputação e conjuntos probatórios próprios, ainda que com elementos investigativos em comum (e-STJ fls. 13/18). 
Essa constatação afasta a ideia de dependência probatória em sentido técnico. Com efeito, a conexão probatória pressupõe que a prova de uma infração exerça influência decisiva sobre a prova da outra, o que não se infere automaticamente do simples fato de os processos decorrerem de uma mesma investigação ou se apoiarem em relatórios policiais semelhantes. 
Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do acórdão recorrido (e-STJ fl. 15/17, grifei):
Em primeiro lugar, cabe registrar que não se aplica ao caso o invocado artigo 105 do Regimento Interno desta c. Corte, que prevê que a Câmara que primeiro conhecer de uma causa “terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos”. No caso, nota-se que não foi reconhecida, na origem, a conexão entre os feitos, de modo que não haveria causa para que a z. Serventia deste Segundo Grau operasse a distribuição por prevenção. Ao contrário notase que a z. Serventia aplicou devidamente a regra da prevenção, já que a apelação n. 1504149-29.2024.8.26.0032 foi distribuída ao mesmo relator do habeas corpus n. 2273927-44.2024.8.26.0000, referente especificamente àquela ação penal e já julgado em definitivo por esta c. 4ª Câmara Criminal. 
Além disso, cabe ressaltar que as denúncias oferecidas em cada um dos feitos mencionados tratam sobre fatos bastante diversos. 
Nos autos de n. 1501422-33.2024.8.26.0603, em que o recurso de apelação foi julgado pela c. 12ª Câmara Criminal, há denúncia que imputou ao requerente e aos corréus Jonas Rocha Porfirio e Maria Izabel Antonio Avato de Almeida delitos de tráfico de drogas e associação para esse fim, em razão de apreensão de drogas datada de 08/11/2024, na rua Rua Pará, 603, Jardim Paulista, comarca de Araçatuba, em imóvel alugado pelo requerente. 
Já nos autos que foram distribuídos a este Relator, os de número 1504149- 29.2024.8.26.0032, a denúncia foi oferecida contra o requerente e outros dois corréus diversos dos antes mencionados, isso é, Nilma Aline de Cunha Ferreira e Thiago Costa Silva. Nesse caso, imputou-se ao requerente, entre outros, o crime tipificado no artigo 2º da Lei 12.850/13, ausente na ação penal anteriormente citada. A denúncia, ademais, cita outras apreensões que culminaram em seu oferecimento, dadas em 28 de maio de 2024, na residência de Michel de Souza Santos; em 08 de julho de 2022, em endereço relacionado a Fernando Pereira Idelfonso; no dia 14 de março de 2024, em endereço relacionado a Alessandro Barbosa e Alessandra Silva Ramos Alves; e no dia 28 de março de 2024, na residência de Thais Cristina Villela de Oliveira. 
Nota-se, portanto, que embora em contexto fático semelhante, pois relacionado à atividade, em tese, ampla de tráfico de drogas promovido pelo requerente, as denúncias referem conjunto de réus, crimes e provas distintos, ressaltando-se que nenhuma das apreensões mencionadas na ação penal n. 1504149-29.2024.8.26.0032 se relacionam diretamente com os corréus da ação n. 1501422-33.2024.8.26.0603, à exceção do próprio requerente. 
[...]
E, uma vez que esta c. 4ª Câmara Criminal já conheceu ação de habeas corpus relacionada diretamente aos fatos apreciados na ação penal n. 1504149-29.2024.8.26.0032 (conforme termo de distribuição por prevenção a fl. 1.124 daqueles), tenho que a prevenção a este Relator se sobrepõe e, outrossim, nenhum prejuízo acarreta às partes. Aliás, por quatro vezes esta c. Câmara julgou ações de habeas corpus relativas a essa ação penal (números 2312744-80.2024.8.26.0000, 2312820-07.2024.8.26.0000, 2312855-64.2024.8.26.0000 e 2159430-80.2025.8.26.0000). 
Portanto, já tendo se debruçado anteriormente sobre este caso específico, convém que esta c. Câmara leve a efeito o julgamento dos recursos de apelação. 
Diante desse quadro, respeitada a combativa argumentação defensiva, não há falar-se “contradição decisória e violação à unidade de jurisdição”, já que se trata de fatos, embora ocorridos em contexto semelhante, bastante diversos, dadas as diferenças em relação ao grupo de réus, aos crimes imputados e aos locais e datas das apreensões que deram azo a cada uma das ações penais mencionadas.
Da leitura do excerto transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem consignou a ausência de conexão entre os processos, descrevendo expressamente os elementos que individualizam cada ação penal, o que esvazia a tese defensiva de prevenção da 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Conclusão diversa daquela alcançada pela instância ordinária exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 53)

O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, observo que as instâncias ordinárias rejeitaram a tese de conexão entre os processos nº 1504149-29.2024.8.26.0032 e nº 1501422-33.2024.8.26.0603 (e-doc. 5).
Nesse aspecto, ressalto que, para o acolhimento da tese defensiva de prevenção/conexão probatória, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
 
“’AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO PROCESSANTE. INOCORRÊNCIA: ARTS. 70 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 237756 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/3/2024, grifei).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente